Tribunal: TCU
Processo: 007.951/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada sobre o Registro de Agrotóxicos com o objetivo de compreender o registro de agrotóxicos federal, a fim de identificar e propor correções em suas disfunções burocráticas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional realizada sobre o registro de agrotóxicos como atividade desempenhada conjuntamente pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), com vistas a compreender a sistemática federal para o registro de agrotóxicos e a identificar as eventuais necessidades de correções em face das disfunções burocráticas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover a oitiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em face da possibilidade de, conjuntamente, atuarem em construção participativa perante o TCU, nos termos do art. 14 da Resolução TCU n.o 315, de 2020, fixando, para tanto, o prazo de 90 (noventa) dias, contados da ciência da presente deliberação, para que, em conjunto, apresentem as suas manifestações adicionais sobre a eventual solução de cada necessidade e sobre a adoção de todas as medidas ora sugeridas pela SecexAgroAmbiental, com a apresentação, ainda, da correspondente proposta conjunta de plano de ação em prol da efetiva implementação dessas medidas e de cada solução, dentro do prazo máximo de 455 dias contados da ciência da presente deliberação, a partir, entre outros elementos necessários, da definição de cada ação e de cada responsável pela respectiva ação, com o correspondente cronograma de implementação dessa ação, em face, entre outras medidas, das seguintes premissas: 9.1.1. necessidade, nos termos do art. 5o da Lei n.o 12.527, de 2011, do art. 4o da Lei n.o da Lei 13.460, de 2017, e do art. 3o, VI, do Decreto n.o 9.203, de 2017, de o MAPA e o Ibama, além da Anvisa, adotarem os padrões e critérios comuns na construção e na divulgação da fila de registros, identificando os pleitos descritos na Lista de Prioridades, além de incluir, no mínimo, a informação sobre andamento da análise; 9.1.2. necessidade, nos termos do art. 5o, XI, da Lei n.o 13.460, de 2017, e do art. 4o, II, do Decreto n.o 9.203, de 2017, de, em conjunto, o MAPA e o Ibama, além da Anvisa, definirem a sistemática única para o recebimento e o tratamento dos dados sobre as quantidades de agrotóxicos importados, exportados, produzidos, formulados e comercializados, ante o art. 41 do Decreto n.o 4.074, com o intuito de evitar a desnecessária duplicidade de esforços das aludidas instituições e das empresas registrantes nessas tarefas; 9.1.3. necessidade, nos termos do art. 3o, VI, do Decreto n.o 9.203, de 2017, de o MAPA promover a ampla e tempestiva publicidade do cronograma, do conteúdo e das motivações para as etapas, os procedimentos e as decisões no fluxo de construção das Listas de Prioridades a serem elaboradas pelo aludido órgão; 9.1.4. necessidade, nos termos do art. 4o, III, do Decreto n.o 9.203, de 2017, de o MAPA desenvolver, com a subsequente publicidade, os indicadores gerenciais tendentes a mensurar o cumprimento das premissas indicadas pela Portaria MAPA n.o 163, de 11/8/2015, quando justificaram a criação da Lista de Prioridades, consistindo no controle mais adequado de pragas em maior risco fitossanitário, na ampliação da competitividade do mercado de pesticidas, herbicidas e inseticidas e no incentivo à fabricação e à formulação de agrotóxicos no parque industrial brasileiro; 9.1.5. necessidade, nos termos do art. 10, X, da Lei n.o 8.429, de 1992, de o Ibama desenvolver a eficaz sistemática de controle, cobrança e recebimento das taxas de manutenção anual de registro de agrotóxicos; 9.1.6. necessidade, nos termos do Decreto n.o 10.139, de 2019, de a Anvisa proceder à revisão dos seus normativos e, ao examinar a Resolução de Diretoria Colegiada n.o 184, de 2017, avaliar a efetividade de permanente vinculação entre as petições simplificadas e a respectiva petição matriz prevista nos arts. 9o e 15 do aludido normativo, ante as evidências de subutilização do Sistema de Peticionamento da Toxicologia (Siptox); 9.1.7. necessidade, nos termos do art. 5o, XI, da Lei n.o 13.460, de 2017, de o MAPA passar a permitir que as alterações de marca comercial e razão social ou as transferências de titularidade de registro sejam, em consonância com o art. 22, § 1o, do Decreto n.o 4.074, de 2002, realizadas diretamente pelas empresas registrantes no sistema Agrofit ou em outro sistema a substituí-lo; 9.1.8. necessidade, nos termos do Acórdão 2303/2013-TCU-Plenário , de o MAPA e o Ibama, além da Anvisa, adotarem as providências cabíveis com vistas à efetiva conclusão do Sistema de Informações sobre Agrotóxicos (SIA) em face de a ausência do aludido sistema impactar negativamente todos os processos no registro federal de agrotóxicos, tendo, em dezembro de 2018, o MAPA, o Ibama e a Anvisa assinado o superveniente acordo de cooperação técnica em prol do desenvolvimento do aludido sistema, já que essa medida poderá contribuir para a redução do prazo de registro de novas substâncias e produtos genéricos; 9.1.9. necessidade, nos termos do art. 15 do Decreto n.o 4.074, de 2002, de o MAPA e o Ibama, além da Anvisa e, também, do Ministério do Meio Ambiente e da Casa Civil da Presidência da República, promoverem a revisão do atual prazo fixado para o registro de agrotóxicos, já que o prazo de 120 dias fixado pelo art. 15 do Decreto n.o 4.074, de 2002, não seria compatível com a realidade brasileira, resultando em elevado volume de decisões judiciais tendentes a, negativamente, impactar as atividades dos órgãos registrantes; 9.1.10. necessidade, por analogia ao art. 15 do Decreto n.o 4.074, de 2002, de o MAPA e o Ibama, além da Anvisa e, também, do Ministério do Meio Ambiente e da Casa Civil da Presidência da República, promoverem a designação de entidade ou instância coordenadora para gerenciar e desenvolver o planejamento estratégico destinado a abranger as atividades comuns do ciclo regulatório em prol do registro, da reavaliação, do monitoramento e da fiscalização, destacando, também, a necessidade de funcionamento do eventual colegiado destinado a racionalizar e harmonizar os procedimentos técnico-científico-administrativos nos processos de registro e adaptação do registro de agrotóxicos, a exemplo do Comitê Técnico de Assessoramento (CTA - recentemente extinto); 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.2.1. à Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS), à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR), à Comissão Especial destinada a proferir o parecer sobre o Projeto de Lei n.o 6.299, de 2002, da Câmara dos Deputados, à Comissão Especial destinada a proferir o parecer sobre o Projeto de Lei n.o 6.670, de 2016, da Câmara dos Deputados, à Comissão de Meio Ambiente (CMA) e à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) do Senado Federal, para ciência e eventuais providências; 9.2.2. ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da Casa Civil da Presidência da República, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do prazo solicitado; 9.2.3. ao Subprocurador-Geral do MPTCU Lucas Rocha Furtado, em sintonia com o Acórdão 2169/2020-TCU-Segunda Câmara , e ao Ministério do Meio Ambiente, para ciência e eventuais providências; 9.2.4. ao Ministério Público do Estado do Acre, Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado da Bahia, Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, Ministério Público do Estado de Pernambuco, Ministério Público do Estado de Sergipe, Ministério Público do Estado do Amazonas, Ministério Público do Estado do Paraná, Ministério Público do Estado do Tocantins e Ministério Público do Trabalho, para ciência em face da anterior representação formulada no bojo do TC Processo 028.540/2014-0 ante os indícios de irregularidade na Anvisa em função da excessiva demora na reavaliação das substâncias agrotóxicas enumeradas pela Resolução Anvisa RDC n.o 10, de 2008; e 9.3. promover o prosseguimento do presente processo, devendo a unidade técnica submeter ao TCU o resultado da construção participativa assinalada pelo item 9.1 deste Acórdão, com a subjacente análise e a subsequente manifestação conclusiva sobre o todo plano de ação ali solicitado.